Tribunal: STF
Processo: HC 91506
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ART. 121,
   § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SALVO-CONDUTO.
   FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA A
   MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I
   - A segregação cautelar é medida extrema, que deve ser
   devidamente fundamentada com elementos concretos quanto à sua
   necessidade.
II - A fuga do distrito da culpa não é, de per si,
   fundamento hábil para a decretação da prisão preventiva.
III -
   Ordem concedida para a expedição de salvo conduto, mediante
   condição de comparecer o paciente a todos os atos processuais.